Tribunal: STF
Processo: HC 261727
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tatiana Coelho, em favor de Bruno Ricardo Gonçalves da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1010304/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Ricardo Goncalves da Silva, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2049246- 57.2025.8.26.0000) - fl. 22: Revisão Criminal. Crime de tráfico de drogas. Sanção penal sem irregularidades. Pedido indeferido. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    Alega que houve afastamento indevido do tráfico privilegiado, sem individualização da conduta do paciente, e que o regime inicial fechado foi fixado ao arrepio da legislação vigente (fls. 3/4). 



    Afirma que a condenação ocorreu com base exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem outras provas concretas 



    Sustenta que houve evidente prejuízo ao paciente, que foi defendido em grau recursal por defensor dativo, o qual deixou de apresentar recurso especial, resultando na expedição de mandado de prisão (fl. 5). 



    Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, o que afastaria a presunção de dedicação ao crime, bem como que a quantidade de droga apreendida (8,32 g de cocaína) é irrisória e não justifica a condenação por tráfico (fls. 7/8). 



    Requer a absolvição do paciente, por ser notória a impossibilidade de se condenar alguém exclusivamente por mera presunção (fl. 19). Subsidiariamente, pede a desclassificação da imputação para porte para consumo próprio, nos termos do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (fl. 14). Caso mantida a condenação, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fixando o regime inicial de cumprimento de pena como o aberto, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fl. 19). Superadas todas as teses anteriores, pleiteia a fixação do regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena (fl. 19)”.



    No STJ, a ordem foi concedida para alterar o regime inicial para o semiaberto.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem para “i) Desclassificar a conduta imputada para o tipo inserto no art. 28 da Lei 11.343/2006; ii) Subsidiariamente, que se reconheça o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006), com aplicação do redutor em sua fração máxima (2/3) e, por via de consequência, aplicar a Súmula Vinculante 59, e, consequentemente, a expedição do alvará de soltura, ante a modificação da reprimenda.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus nos autos de revisão criminal.



    Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    Quanto ao pedido de desclassificação, os autos revelam a prática do tipo do art. 33 da Lei de Drogas, de modo que não é possível a desclassificação nesta via Veja-se:



    “Segundo restou apurado, Policiais Militares receberam notícias da reiterada prática de tráfico de drogas e recolha de valores espúrios advindos da criminosa prática, nas imediações do bairro Jardim das Laranjeiras, por indivíduos, até então não identificados. As citadas delações acrescentavam que os responsáveis pelos crimes se valiam e conduziam um veículo VW/Gol, cor azul, cuja placa seria “9274”, para a execução das tarefas que empreendiam. Cediços dessas informações, a fim de averiguar o quanto narrado, agentes de segurança intensificaram rondas e diligências focadas na indicada área. É dos autos que, engajados em patrulha com tal escopo, na data dos fatos, nas proximidades da rua João Pavão, no bairro Jardim das Laranjeiras, avistaram e reconheceram o veículo automotor com as indicadas características, ocasião que ordenaram sua parada, passando a acompanhá-lo. Naquela ocasião, o veículo era conduzido por JOÃO VITOR que trazia BRUNO RICARDO como seu passageiro. Em que pese os inúmeros comandos sonoros e luminosos de parada, JOÃO VITOR empreendeu fuga por diversas ruas, circunstância que deflagrou operação que mobilizou inúmeras guarnições policiais. Nas imediações do numeral 662, da rua Orlando Bruno, bairro Jardim Rio Verde, BRUNO RICARDO dispensou pela janela do aludido automotor um recipiente contendo vinte e dois invólucro plásticos tipo Eppendorf que somados perfizeram a monta de 18,6 gramas de “Cocaína” (...). A descrita perseguição transcorreu pelas ruas desta urbe, até que de fronte sua residência, imóvel de nº 183, da rua Basílio Baptista Pereira, bairro Jardim Residence Rio Verde, JOÃO VITOR estacionou veículo. Buscas foram realizadas nos averiguados e expandidas para o interior do automóvel, local onde foram encontrados R$ 490,00 (quatrocentos e noventa Reais) em cédulas de diversos valores, sem origem lícita declarada” (fls. 80/81). 



    [...]



    Conforme extrai-se dos depoimentos das testemunhas policiais, a abordagem ao veículo VW/Gol, de placas de numerais 9274, foi motivada por diversas denúncias anteriores de que tal veículo estaria vinculado à entrega de entorpecentes pelo local dos fatos, além de incumbir-se de recolher o dinheiro proveniente da venda de drogas, aliado, ainda, à atitude suspeita apresentadas pelos apelantes.



    Após a emissão de ordem de parada, o automóvel debandou em fuga, iniciando-se perigosa perseguição detalhada pela testemunha Mário Antônio Barboza, durante a qual o passageiro do veículo arremessou pela janela os entorpecentes apreendidos nos autos (o que foi confirmado igualmente pelas testemunhas policiais Hamilton Rogério e Lolgan Edson. Anote-se, aqui, que ficou bem demonstrado o fim mercantil dos entorpecentes, pela quantidade (22 eppendorfs de cocaína), bem como pelo fato de as porções encontradas estarem devidamente acondicionadas para a venda (fotografias de fl. 33) e reunidas em um único saco plástico, forma de transporte não usual daqueles que possuem entorpecentes apenas para seu consumo pessoal”. (eDOC 4, p. 5).



    Não menos importante, o paciente confessou que era usuário de maconha apenas; a substância apreendida era cocaína. (eDOC 4, p. 6)



    Sobre o redutor, registrou-se:



    “Assim sendo, a causa de diminuição constante no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada àquele que tenha praticado o delito de maneira isolada, sendo um fato atípico em sua vida, embora penalmente punível. A aplicação da causa de redução possui um caráter excepcional, quando constatado não haver dúvidas de que o réu praticou o ato de modo não contumaz e habitual. 



    Apesar de os sentenciados serem primários, traziam relevante quantidade de drogas de uma das mais nefastas naturezas (cocaína), e as circunstâncias do fato - estarem as drogas devidamente fracionadas, localizada ainda a quantia de R$ 490,00, em notas diversas, sendo que R$ 400,00 encontravam-se em um envelope sob o banco traseiro do veículo (fls. 2 e 4), tudo corroborado às diversas denúncias que vinculavam o veículo utilizado pelos recorrentes não apenas à entrega de entorpecentes pela localidade, mas também à tarefa de recolher dinheiro proveniente da venda de drogas - revelam que os acusados fazem de tal prática atividade habitual, dedicando-se à prática criminosa”. (eDOC 4, p. 16).



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Colhe-se dos autos que a dedicação do paciente ao tráfico é incontroversa, de modo que, apesar de primário, não tem mesmo direito ao redutor.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente